Tribunal: TJPA
Processo: 0806713-12.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806713-12.2019.8.14.0006

APELANTE: MARIA DAS GRACAS SOUZA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0806713-12.2019.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MARIA DAS GRAÇAS SOUZA

ADVOGADO: WILSON NEVES MONTEIRO

APELADA: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: JIMMY SOUZA DO CARMO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA PELO AUTOR. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. TELAS SISTÊMICAS DA CONCESSIONÁRIA COMPROVANDO A REGULARIDADE DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação indenizatória ajuizada por consumidor contra concessionária de energia elétrica, sob a alegação de suspensão indevida do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica e se a concessionária deve responder por danos morais decorrentes do suposto ato ilícito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Defesa do Consumidor (art. 14 do CDC) estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor, mas impõe ao consumidor a prova mínima do defeito na prestação do serviço.

4.

A parte autora não demonstrou a interrupção indevida do serviço, limitando-se a apresentar boletim de ocorrência, prova unilateral sem valor probante suficiente para comprovar a alegação.

5.

A concessionária apresentou telas sistêmicas e extratos de consumo que evidenciam a regularidade do serviço, afastando a presunção de falha na prestação.

6.

O dano moral não pode ser presumido sem a efetiva demonstração do ilícito, sendo indevida a indenização pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Apelação desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
8. A inversão do ônus da prova no CDC não exime o consumidor de demonstrar minimamente o fato constitutivo do seu direito.
9. O boletim de ocorrência, por si só, não é prova suficiente para comprovar a interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica.
10. A apresentação de telas sistêmicas e registros internos pela concessionária constitui meio de prova idôneo para demonstrar a regularidade do serviço.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC/2015, art. 373, I e II; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDROMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 08/05/2006.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0806713-12.2019.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MARIA DAS GRAÇAS SOUZA

ADVOGADO: WILSON NEVES MONTEIRO

APELADA: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: JIMMY SOUZA DO CARMO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA DAS GRAÇAS SOUZA
contra
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, em face da sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua – PA
, nos autos da
ação de obrigação de fazer cumulada com ressarcimento de danos materiais e morais
(Processo nº
0806713-12.2019.8.14.0006
).

O apelante busca a reforma da sentença que
julgou improcedentes
seus pedidos e
procedente a reconvenção
, alegando
corte indevido de energia elétrica
e
violação dos direitos do consumidor
.

A apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, pois:

1.

o corte de energia foi indevido

1.1.

a empresa
não comprovou que a suspensão não ocorreu
.

1.2.

a apelante reside em um local onde outras unidades compartilham o fornecimento elétrico, sendo penalizada pelo atraso da vizinha.

2.

há provas de que a apelante pagou todas as contas em dia

2.1.

Foram anexados
comprovantes de pagamento
das faturas de energia elétrica.

2.2.

A suspensão dos serviços
não poderia ter ocorrido
.

3.

Houve falha na prestação do serviço

3.1.

A concessionária
agiu de forma arbitrária e negligente
, cortando a energia sem verificar corretamente a titularidade da inadimplência.

3.2.

O fornecimento de energia é
serviço essencial
e
não pode ser interrompido de forma indevida
.

4.

Os danos morais são evidentes

4.1.

A apelante é
idosa, com sérios problemas de saúde
, e foi obrigada a suportar diversas interrupções de energia.

4.2.

Essas interrupções causaram
grande sofrimento e ansiedade
, violando seus direitos como consumidora e ser humano.

5.

Os danos materiais foram comprovados

5.1.

A apelante sofreu
prejuízos financeiros
, pois teve
alimentos estragados
em sua geladeira devido à falta de energia.

5.2.

Além disso, toda vez que houve corte indevido, precisou pagar
taxas de religação
.

Com base nesses argumentos, a apelante requer:

1.

a reforma integral da sentença
.

2.

a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais e materiais
.

3.

a confirmação da falha na prestação do serviço e do direito da apelante à reparação
.

Contrarrazões (PJe Id nº 15.868.313).

É o relatório. Sem redação final.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento (Plenário Virtual).

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0806713-12.2019.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MARIA DAS GRAÇAS SOUZA

ADVOGADO: WILSON NEVES MONTEIRO

APELADA: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: JIMMY SOUZA DO CARMO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Estão presentes os pressupostos processuais intrínsecos (legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo ou extintivo) e extrínsecos (tempestividade e regularidade formal), impondo-se o conhecimento do recurso.

O recurso não comporta provimento.

Destaco que no caso dos autos se aplica o Código de Defesa do Consumidor, de forma que a responsabilidade do fornecedor é objetiva nos termos do art. 14 do CDC:
“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Destarte, ainda que se incida o CDC incumbe a parte recorrente fazer prova mínima do que alega.

Todavia, apesar de a parte autora, ora recorrente, argumentar que teve o fornecimento de energia elétrica suspenso no dia 10 de abril de 2019, verifico na, na linha do que restou consignado na sentença que
“
não houve desligamento ou interrupção do fornecimento de energia elétrica à Parte Autora
em face a atraso de pagamento, consoante expediente de
ID 21816591 - Pág. 6
, evidenciando-se, notadamente, fato extintivo do direito da Parte Autora, com fulcro no art. 373, II do CPC”.

Logo, como a parte recorrente não fez prova de que houve suspensão, é inafastável a conclusão de que a parte autora não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, I do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

[...]”

Por outro lado, a parte recorrida comprovou que não houve a suspensão do fornecimento de energia, tendo destacado, na contestação que,
“[e]m análise dos sistemas comercial e operacional da EQUATORIAL, não há qualquer registro de suspensão do fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato mencionada pela Autora na exordial no dia 19 de abril de 2019. De fato, não há em nenhuma fatura em aberto que pudesse justificar tal medida”.

Tendo consignado, ainda, que
“há registro de uma ocorrência de falta de energia no dia 10 de abril de 2019, às 10:54 hs, sendo o serviço restabelecido no mesmo dia”.

Nesse contexto, verifica-se que a ré apresentou telas sistêmicas e extratos de contas do autor, por meio dos quais é possível observar que não houve, em nenhum momento, suspensões nos serviços de fornecimento de energia elétrica da autora.

Assim, da análise detida do acervo probatório juntado nos autos, se constate que que a requerida/apelada juntou aos autos o detalhamento da utilização do serviço, os quais comprovam que este se encontra regular.

Por outro lado, o autor/apelante não juntou nenhum documento que comprove a suspenção do fornecimento de energia, e, embora a relação jurídica entre as partes se enquadre na relação de consumo, sendo regida pelos ditames do código consumerista, este fato não exime o autor de provar o mínimo do alegado, assim, verifico que sua pretensão ficou apenas no campo da argumentação, fato este bem observado pelo Juízo de primeiro grau em sua sentença, confiram-se os trechos pertinentes:

“(...)

Nesse sentido, ônus da prova do dano moral, portanto, é da Parte Autora, por ser tratar de fato constitutivo de seu direito, e deste ônus ela não se desincumbiu a contento, não trazendo qualquer prova documental elementar capaz de evidenciar minimamente qualquer dos alegados “cortes de energia” supostamente realizados pela Parte contrária, apresentando-se tão somente BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL, prova produzida de forma unilateral sobre os fatos alegados na peça de ingresso que não tem o condão de, por si só, trazer veracidade às informações prestadas.

Por outro lado, a Parte Ré demonstrou junto a sua contestação que
não houve desligamento ou interrupção do fornecimento de energia elétrica à Parte Autora
em face a atraso de pagamento, consoante expediente de
ID 21816591 - Pág. 6
, evidenciando-se, notadamente, fato extintivo do direito da Parte Autora, com fulcro no art. 373, II do CPC”.

Deste modo, comprovado pela parte apelada/requerida que não houve suspensão do sinal, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Ao arremate para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença por todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, observada a condição suspensiva de exigibilidade das obrigações decorrentes da sua sucumbência, eis que beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 01/04/2025